Tribunal: STF
Processo: RE 1391658
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - PRORROGAÇÃO SUCESSIVA - OFENSA AO ART.37, II E IX, CR/88 - NULIDADE - ADICIONAL NOTURNO E TERÇO DE FÉRIAS - VERBAS DEVIDAS E NÃO PAGAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PAGAMENTO EFETIVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Ainda que se reconheça a nulidade do contrato temporário entabulado entre o Estado de Minas Gerais e o servidor, esse possui direito ao recebimento do adicional noturno pelos dias em que laborou em regime de plantão no horário das 22 (vinte e duas) horas de um dia às 5 (cinco) horas do dia seguinte. Inteligência dos art.70, IX e 39, §30da CR/88 c/c art. 12 da Lei n.° 10.745/92. Em que pese a irregularidade dos contratos temporários firmados entre a parte autora e o Estado de Minas Gerais, restou demonstrada a efetiva prestação de serviços pelo servidor, o que torna devido o pagamento do terço de férias, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração Pública e a violação ao princípio da moralidade. Havendo prova efetiva do pagamento do décimo terceiro salário pelo período laborado, há de ser essa verba afastada da condenação. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Recurso principal não provido, adesivo prejudicado e não conhecido o segundo apelo."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; e 39, § 3°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente